Tribunal: STF
Processo: AI 501948
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração do advogado dos agravados. Peça obrigatória. Presença.
Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido agravo de
instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da CF. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.